Tribunal: TJES
Processo: 0011355-08.2016.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2. O decisum objurgado não padece de omissão e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte Embargante nova análise das teses já enfrentadas.

3. A competência para análise e julgamento do feito, de fato, era da Vara da Infância e Juventude, haja vista que de acordo com
"(...) o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e aplicado ao REsp nº 1.846.781/MS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos “A jurisprudência do STJ, interpretando os arts. 148, IV, e 209 da Lei 8.069/90, firmou entendimento, ao apreciar casos relativos ao direito à saúde e à educação de crianças e adolescentes, pela competência absoluta do Juízo da Infância e da Juventude para processar e julgar demandas que visem proteger direitos individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, independentemente de o menor encontrar-se ou não em situação de risco ou abandono, porquanto "os arts. 148 e 209 do ECA não excepcionam a competência da Justiça da Infância e do Adolescente, ressalvadas aquelas estabelecidas constitucionalmente, quais sejam, da Justiça Federal e de competência originária" (
STJ, REsp 1.199.587/SE, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/11/2010). (Conflito de Competência 5001854-42.2023.8.08.0000. Des. Relator: Samuel Meira Brasil. Data de Julgamento: 28/04/2024)

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória/ES, 24 de junho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011355-08.2016.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MIRIAM APARECIDA VIANA DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2. O decisum objurgado não padece de omissão e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte Embargante nova análise das teses já enfrentadas.

3. A competência para análise e julgamento do feito, de fato, era da Vara da Infância e Juventude, haja vista que de acordo com
"(...) o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e aplicado ao REsp nº 1.846.781/MS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos “A jurisprudência do STJ, interpretando os arts. 148, IV, e 209 da Lei 8.069/90, firmou entendimento, ao apreciar casos relativos ao direito à saúde e à educação de crianças e adolescentes, pela competência absoluta do Juízo da Infância e da Juventude para processar e julgar demandas que visem proteger direitos individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, independentemente de o menor encontrar-se ou não em situação de risco ou abandono, porquanto "os arts. 148 e 209 do ECA não excepcionam a competência da Justiça da Infância e do Adolescente, ressalvadas aquelas estabelecidas constitucionalmente, quais sejam, da Justiça Federal e de competência originária" (
STJ, REsp 1.199.587/SE, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/11/2010). (Conflito de Competência 5001854-42.2023.8.08.0000. Des. Relator: Samuel Meira Brasil. Data de Julgamento: 28/04/2024)

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória/ES, 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011355-08.2016.8.08.0047

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: MIRIAM APARECIDA VIANA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de recursos de Embargos de Declaração opostos por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra v. acórdão (id. 6789074) que nos autos do Agravo Interno na Apelação Cível, à unanimidade, procedeu ao reexame do recurso de Apelação interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para lhe conceder provimento, conforme tese fixada no Tema 1002 do E. STF.

Em suas razões (id. 6855121), o Embargante alega, em síntese, a existência dos vícios de omissão e contradição, pois o v. acórdão fundamentou a condenação do Estado do Espírito Santo, ora embargante, somente com base no julgado proferido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal (RE nº 1.140.005/RJ), em que foi permitido a condenação de qualquer ente público ao pagamento de honorários à Defensoria Pública.

Afirma que, o presente caso trata-se de ação cujo rito aplicado é aquele previsto na Lei dos Juizados Especiais n°12.153/2009, no qual a condenação em custas e honorários advocatícios não é permitida, exceto nas hipóteses de litigância de má-fé (art. 55 da Lei 9.009/1995).

Aduz que, tendo em vista o valor atribuído à causa, atrai-se a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, sendo imprescindível a submissão do feito ao rito dos Juizados Especiais.

Salienta que menor incapaz pode ser autor no Juizado Especial da Fazenda Pública.

Nesses termos, requer a correção dos vícios.

De início, insta frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos
“são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Por sua vez, a contradição ensejadora do cabimento dos embargos ocorre quando “
há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos, reciprocamente considerados ou entre os seus fundamentos e as conclusões expostas na parte dispositiva. Contradição, assim, é a antinomia interna, a ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como ratio decidendi e o próprio dispositivo da decisão, ou entre os próprios fundamentos.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.063.745/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Em que pese a argumentação trazida pelo Embargante, concluo que o acórdão vergastado não está maculado de omissão e contradição, visto que examinou o recurso em todos os pontos aventados pelo recorrente, sem apresentar incompatibilidade lógica nos fundamentos expedidos.

Nesse sentido cito alguns trechos do acórdão:

"(...)Pois bem, inicialmente, importa ressaltar que, por ocasião do julgamento do recurso de Agravo interno na Apelação, este Órgão Fracionário afastou a possibilidade de pagamento de honorários à Defensoria Pública contra ente público do qual o órgão Defensor faz parte, aplicando o entendimento positivado na Súmula nº 421, do STJ.

Entretanto, posteriormente, em 26/06/2023, no julgamento do RE 1.140.005 (Tema 1002), o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese sob o regime da repercussão geral:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. (RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRONICO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023)

Portanto, sem delongas, em se tratando de precedente vinculante (CPC, art. 927, III) que se amolda ao caso dos autos, deve haver o reexame da questão, com a reforma da sentença, para o fim de condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), diante do baixo valor da causa (R$880,00), considerando o trabalho realizado e grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para o seu serviço, conforme previsão dos artigos 85, §2º e §8º, do CPC.

Por todo o exposto, por restar o posicionamento manifestado por esta Eg. Primeira Câmara Cível em dissonância com a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1040, II, do Código de Processo Civil, procedo ao reexame do recurso de Apelação interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para lhe DAR PROVIMENTO, conforme tese fixada no Tema 1002 do E. STF, salientando que os honorários dever sem adimplidos em favor do FADEPES – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Espírito Santo.(...)"

No mais, quanto a alegação de incompetência do juízo trazida pelo Embargante, entendo que não merece prosperar. Explico.

Consigno inicialmente que a presente ação tramitou perante a Vara da Infância e Juventude da Comarca de São Mateus, haja vista que os autos versam sobre o fornecimento de tratamento médico para menor que apresenta atraso no desenvolvimento neuropsicomotor.

Nesses termos, observo que a questão apresentada pelo Embargante, acerca da não tramitação do feito perante o Juizado Especial da Fazenda Pública em nenhum momento foi impugnada pelo Estado do Espírito Santo.

Entretanto, ainda que o fizesse, observo que a competência para análise e julgamento do feito, de fato, era da Vara da Infância e Juventude, haja vista que de acordo com "(...)
o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e aplicado ao REsp nº 1.846.781/MS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos “A jurisprudência do STJ, interpretando os arts. 148, IV, e 209 da Lei 8.069/90, firmou entendimento, ao apreciar casos relativos ao direito à saúde e à educação de crianças e adolescentes, pela competência absoluta do Juízo da Infância e da Juventude para processar e julgar demandas que visem proteger direitos individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, independentemente de o menor encontrar-se ou não em situação de risco ou abandono, porquanto "os arts. 148 e 209 do ECA não excepcionam a competência da Justiça da Infância e do Adolescente, ressalvadas aquelas estabelecidas constitucionalmente, quais sejam, da Justiça Federal e de competência originária"
(STJ, REsp 1.199.587/SE, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/11/2010). (Conflito de Competência 5001854-42.2023.8.08.0000. Des. Relator: Samuel Meira Brasil. Data de Julgamento: 28/04/2024).

Também nesse sentido:

A exegese combinada dos arts. 148, inc. IV, 208, inc. VII, e 209, todos do ECA, está a fincar a competência da Vara da Infância e da Juventude para processar e julgar as ações judiciais voltadas a garantir o acesso de crianças a serviços de saúde. Vale ainda registrar que o tanto o c. STJ quanto este eg. TJES já se manifestaram no sentido de que compete à Vara da Infância e Juventude processar e julgar as ações judiciais propostas contra a Fazenda Pública relacionada aos direitos individuais afetos à criança e ao adolescente, devendo prevalecer as regras estabelecidas pelo ECA sobre as normas gerais que preveem como competente as Varas de Fazenda Pública. (Agravo de Instrumento 0024737-02.2019.8.08.0035. Des. Relator: Jorge do Nascimento Viana. Quarta Câmara Cível. Data: 19/10/2020)

Desta feita, observo que resta claro que as razões manejadas são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidenciado, portanto, que o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão/contradição deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Feitas estas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 10/6/2024 até 14/06/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal Des.ª Janete Vargas Simões

Sessão de 24 a 28/06/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.